Tribunal: TJBA
Processo: 8026784-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026784-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de
agravo de i
nstrumento. Competência dos juizados especiais cíveis. Faculdade do autor. Incompetência declarada de ofício pelo juízo de origem. Reconhecimento da competência da justiça comum. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo comum para processar e julgar ação de rito comum, sob o fundamento de que, havendo Juizado Especial Cível instalado na Comarca, a competência seria obrigatória. A parte agravante sustenta violação ao princípio do acesso à justiça e ao entendimento consolidado sobre a faculdade de escolha do rito processual, pleiteando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é obrigatória ou facultativa para o autor; (ii) verificar se houve
error in procedendo
na declaração de incompetência de ofício pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando presente a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC, inexistindo nos autos elementos que infirmem tal declaração.

4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza relativa, sendo facultado ao autor ajuizar a demanda na Justiça Comum ou no Juizado Especial, conforme preceituam o art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 1 do FONAJE.

5. A decisão do juízo a quo incorre em error in procedendo ao declarar, de ofício, a incompetência absoluta do juízo comum, sem considerar a natureza facultativa da submissão da causa aos Juizados Especiais.

6. A jurisprudência do TJ/BA e do STJ reconhece a faculdade do autor em optar pelo rito comum, ainda que a causa se enquadre nas hipóteses de competência do Juizado Especial Cível.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão
reformada
.
Agravo de instrumento
provido
para confirmar a decisão de ID.82171733
e reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da ação de nº 8002964-73.2025.8.05.0150, devendo os autos retornar à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8026784-86.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CRISTIANA RODRIGUES DOS SANTOS
e agravad
o

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.